Tribunal: TCU
Processo: 006.768/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta sobre o direito à percepção do abono de permanência após a implementação do direito à aposentadoria especial, com base na Súmula Vinculante 33, bem como quanto à possibilidade de o servidor vir a se aposentar, posteriormente, com fundamento em regra de aposentadoria voluntária que lhe assegure as prerrogativas de paridade e de integralidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo Conselho da Justiça Federal, sobre o direito à percepção do abono de permanência após a implementação do direito à aposentadoria especial, com base na Súmula Vinculante 33, do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto à possibilidade de o servidor vir a se aposentar, posteriormente, com fundamento em regra de aposentadoria voluntária que lhe assegure as prerrogativas de paridade e de integralidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 1o, inciso XVII, e §2o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 264, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer da consulta, para assentar as seguintes respostas: 9.1.1. o servidor em atividade que tenha cumprido os requisitos para a aposentadoria especial, inclusive a decorrente de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, tem direito ao abono de permanência enquanto permanecer no cargo, independentemente de a aquisição do direito haver ocorrido antes ou depois da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019; 9.1.2. o recebimento do abono de permanência pelo servidor que cumpriu todos os requisitos para obtenção da aposentadoria voluntária em qualquer regra, incluindo a modalidade especial decorrente de efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, não constitui impedimento à futura concessão de aposentadoria sob outro fundamento que o segurado entender mais vantajoso, desde que cumpridos os requisitos necessários à concessão, o que abrange as hipóteses do art. 4o, §6o, inciso I, c/c §7o, inciso I, e do art. 20, §2o, inciso I, c/c §3o, inciso I, da Emenda Constitucional 103/2019 (integralidade e paridade de proventos); 9.2 dar ciência deste Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, à Presidente do Conselho da Justiça Federal.